Tribunal: TJDFT
Processo: 0038636-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EFEITOS NEGATIVOS À BENEFICIÁRIA DA PENHORA. SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da execução de sentença, que homologou o acordo fixado entre as partes e extinguiu o feito nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Foi determinada: a) a expedição de alvará de levantamento em favor do devedor (Clube Náutico Capibaribe) na quantia de R$ 134.342,16; b) a transferência da quantia de R$ 50.000,000 para a conta corrente de Danilo Rinaldi; e c) a transferência de R$ 500.000,00 cabíveis à exequente (Sociedade Esportiva do Gama), bem como os remanescentes existentes, para a conta judicial vinculada ao feito de no 0717940-98. 1.1. Recurso aviado pela sociedade advocatícia interessada buscando a anulação ou reforma da sentença a fim de reconhecer a impossibilidade de homologação do acordo entre as partes, por se tratar de valores que entende lhe serem pertencentes.

2. Da preliminar de legitimidade ativa. 2.1. Inicialmente, cabe ressaltar que terceiro interessado, na sistemática processual civil, é aquele que, não sendo parte, pode, no entanto, intervir no processo alheio por ser o titular de uma situação jurídica ligada, de alguma maneira, àquela (situação jurídica) afirmada no processo. 2.2. O simples fato de não figurar como parte na ação de origem não impede a sociedade de advogado de discutir e até mesmo combater os efeitos da sentença, na qualidade de terceira interessada. 2.3. Verifica-se a legitimidade da apelante para questionar atos das partes que interfiram na penhora no rosto dos autos, uma vez que isto, supostamente e a princípio, prejudica seu direito de crédito, que possui contra a Sociedade do Gama, bem como sobre os valores obtidos nesta execução. 2.4. O interesse daquele que realiza a penhora no rosto dos autos é jurídico, e não meramente econômico, uma vez que a penhora institui relação jurídica com o respectivo processo, gerando diversos efeitos jurídicos, consoante previsto no Código de Processo Civil, tais como: a garantia de que os valores obtidos do processo sejam destinados a quitar o crédito que possui (art. 860); caracterizar fraude à execução a alienação do direito debatido nos autos em que incidiu a penhora (art. 792); instituir ordem de distribuição dos valores obtidos na execução (art. 908, § 2o). 2.5. Nos termos do art. 996, do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 2.6. Portanto, o credor ao qual foi deferida a penhora no rosto dos autos possui relação jurídica com o processo em que foi concretizada a constrição, podendo questionar todos os atos que possam afetar negativamente a penhora. 2.7. Assim, a apelante é parte legítima para questionar os efeitos jurídicos, neste processo, do acordo firmado pela sua devedora, ora exequente nesta execução. 2.8. Preliminar acolhida.

3. Do mérito. 3.1. De início, deve-se ressaltar que em que pese a parte executada (Sociedade Esportiva do Gama) na ação de execução de título extrajudicial (no 0717940-98) não ter sido intimada do arresto realizado no rosto dos autos, ela compareceu ao feito, espontaneamente, poucos dias depois, informando a oposição dos embargos à execução (no 0722860-18). 3.2. Ademais, visando sanar o ocorrido, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, após converter o arresto em penhora, determinou a intimação da ré para que apresentasse impugnação, se houvesse interesse, oportunidade em que ela apresentou sua impugnação. 3.3. Convém esclarecer que nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento do devedor supre eventual nulidade de citação. Repise-se que, no caso, após a prática do suposto ato nulo, a devedora compareceu aos autos informando a oposição de embargos à execução e, após, apresentando impugnação.

4. Em relação ao arresto, é preciso destacar que, para seu deferimento, exige-se a existência de prova literal de dívida líquida e certa, bem como a presença de perigo de dano ao resultado útil ao processo. 4.1. Além disso, por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar de arresto de bens deve ser norteado pelos critérios consolidados pela doutrina especializada. 4.2. Verificada a probabilidade do direito e o risco a que a sociedade advocatícia (exequente) estava submetida foi deferida corretamente a tutela de urgência para que fosse realizado o arresto no rosto dos autos. 4.3. Como é cediço, é direito da parte exequente buscar no patrimônio da parte executada a satisfação de seu crédito mediante a penhora de bens. 4.4. Tanto é assim que o arresto foi convertido em penhora.

5. A penhora no rosto dos autos é aquela incidente sobre o direito postulado pelo devedor em outro processo. Assim, determina-se a penhora nos autos da execução e essa penhora será averbada na capa do processo em que o devedor esteja buscando seu crédito, a fim de que, logrando êxito na demanda, o valor a ser auferido seja revertido para seu credor na execução em que se deu a constrição. 5.1. O art. 860 do CPC, ao tratar da denominada penhora no rosto dos autos, preconiza que, “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. 5.2. Assim, a penhora no rosto dos autos incide sobre o direito postulado pelo devedor em outra ação. Será averbada no rosto dos autos em que o devedor esteja buscando crédito, a fim de que, logrando êxito, o valor seja revertido para o credor na outra execução, onde se deu a constrição. 5.3. Observa-se, com efeito, que a mencionada modalidade de penhora objetiva garantir ao credor a satisfação da dívida, resguardando a expectativa do seu crédito por meio de constrição efetivada em outro processo. 5.4. A penhora no rosto dos autos altera subjetivamente a figura a quem deverá ser efetuado o pagamento, conferindo a esta os bens que forem adjudicados ou que couberem ao devedor. Noutro giro, a pesquisa e o bloqueio via sistema Bacenjud consubstanciam atos de natureza eminentemente assecuratória, sendo necessários para que o direito do credor não seja frustrado pelo devedor. 5.5. No caso, a penhora realizada mostra-se como uma tentativa de garantir o suposto direito da sociedade advocatícia quanto ao crédito da exequente (Sociedade Esportiva do Gama) neste feito.

6. Conforme os arts. 840 e 841 do Código Civil, mostra-se possível aos interessados pactuar acordo com o objeto de pôr fim a litígio, desde que atinentes a direitos patrimoniais de caráter privado, por envolver o negócio jurídico concessões mútuas. 6.1. Conquanto se reconheça o direito de as partes transigirem, de forma a colocaram fim ao litígio, tal transação somente pode lançar seus efeitos para dentro dos autos da ação executiva quando não houver causa impeditiva, como, no presente caso, em que foi determinada a penhora no rosto dos autos referente à execução de no 0717940-98. 6.2. A sentença determinou a liberação dos bloqueios que garantem a execução e, portanto, que garantem o crédito da apelante, em flagrante prejuízo, impedindo que ela busque a satisfação do seu crédito, sem nem mesmo oportunizar sua manifestação sobre o acordo entabulado entre as partes. 6.3. Isso porque, a recorrente já havia se manifestado no feito informando acerca do ingresso com ação de execução de título extrajudicial em desfavor da Sociedade Esportiva do Gama, referente a um conjunto de honorários negociados entre eles, dentre os quais incluiria o patrocínio do presente cumprimento de sentença.

7. É vedada no nosso ordenamento jurídico a decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” 7.1. A regra insculpida no referido artigo impõe ao juiz que, ao vislumbrar a possibilidade de aplicação, na sentença, de fundamento jurídico não alvitrado por qualquer das partes no processo, conceda, antes da prolação da sentença, prazo para que os litigantes se manifestem sobre a matéria inovadora, não sendo possível, do contrário, empregar tal fundamento na motivação do decisum, sob pena de invalidade do ato. 7.2. Está-se diante de regra que intenciona concretizar a nova dimensão dada ao princípio do contraditório no CPC, decorrente da adoção do modelo cooperativo de processo, que tem por máxima o recrudescimento do poder dos jurisdicionados na condução do feito e, por via de consequência, na resolução da lide. 7.3. Tendo em vista que, como já mencionado, não foi oportunizado à apelante se manifestar acerca do acordo firmado antes da prolação da sentença, não deveria ter sido homologado tal pacto. 7.4. A jurisprudência desta Corte é nesse sentido: “[...] 2. Correta a decisão que não homologa o acordo celebrado entre as partes, de modo a assegurar a efetividade da penhora averbada no rosto dos autos. 3. Atenta contra o princípio da boa-fé o depósito de valor diretamente na conta da credora sem a reserva da penhora sabidamente averbada no rosto dos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07227017820198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020).

8. Recurso provido.